Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-73.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001387-73.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 28.518.989/0001-49 (RECORRIDO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 025.192.191-30 (RECORRIDO), IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 08.952.092/0001-11 (RECORRENTE), DAIANE MATIAS DA SILVA - CPF: 054.778.741-39 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001387-73.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Recorrido(s):

EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO LTDA

EDUARDO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

30/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE MERCADORIA – ABADÁS CUSTOMIZADOS – ENTREGA DE PRODUTOS COM DEFEITOS DE CONFECÇÃO – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre compra de produtos (abadás customizados), que seriam utilizados no carnaval de 2020, então organizado pelos Recorridos, de onde estes alegam ter sido entregues em desacordo com o contratado, com diversos e graves erros de confecção.

Em defesa, a Recorrente aduz que a compra envolve camisetas promocionais, sendo, portanto, entregue a mercadoria equivalente ao valor pago pelos Recorridos.

Ocorre que, conforme observado nos autos, os defeitos dos produtos então entregues não correspondiam a qualidade do material, mas sim a qualidade de sua confecção, o que leva a concluir pela existência de falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Ora, conforme vídeo juntado à inicial, os autores receberam camisetas com à mesma arte, tanto na frente como nas costas, portanto, não correspondendo com o serviço contratado.

Ademais, em tantas outras vestimentas, há erros em suas costuras, com linhas soltas e, inclusive repuxadas.

Saliento que, dada a proximidade do evento, os contratantes optaram por proceder com o conserto de algumas peças através de malharia da localidade e permanecer com a contratação junto à Recorrente de peças adicionais, o que não se pode confundir com a aceitação da forma em que foram confeccionadas. Trata-se apenas de escolher a situação menos gravosa aos Recorridos.

Desta feita, constatado o vício no produto adquirido, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927.

Saliento que a Recorrente não comprovou qualquer excludente de sua responsabilidade, estando escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, o pedido de exclusão da multa de astreintes deverá ser analisado em fase de cumprimento de sentença, de onde se apurará eventual descumprimento da ordem judicial e, se existente, eventual excesso a ensejar sua redução ou não se for o caso.

DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO DEVIDA.

Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, bem como a existência dos gastos suportados pelos Recorridos, a fim de promover o reparo de alguns dos abadás customizados então entregues, a condenação da demandada a título de danos materiais, no montante de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) é medida a ser mantida no presente caso.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

Irrefutável que o vício dos produtos adquiridos, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Recorridos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta ainda o valor dos produtos de R$
4.555,00 e a qualidade da mercadoria então entregue.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da sucumbência condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022